Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-82.2014.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000041-82.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZOLEIDE CASSOL - CPF: 914.458.250-15 (VÍTIMA), EUZIQUES MATOS DA SILVA NETO (APELANTE), JAREDE AGUIAR DANTAS - CPF: 025.233.731-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DEMONSTRANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA IMPUTADA AOS RECORRENTES.
2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA EXISTENTE – EXPRESSIVO VALOR DA
RES FURTIVA
NÃO RECUPERADA – 3.

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA - PROCEDÊNCIA – RÉUS QUE POSSUÍAM 19 ANOS AO TEMPO DO CRIME – BENEFÍCIO APLICADO – PENA REDIMENSIONADA – 4. DECOTE DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – NÃO ACOLHIDO – RÉUS QUE AGIRAM EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E PORTAVAM ARMA DE FOGO NA EXECUÇÃO DO CRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Imperiosa a manutenção da condenação dos recorrentes quando a vítima descreve os detalhes da cena delituosa, salientando que a palavra da vítima em delitos praticados na clandestinidade é de suma importância e ganha especial relevo quando congruente com as demais provas, como é o caso dos autos.

2 – Excepcionalmente, o valor da
res furtiva
não recuperada pode ser utilizada para agravar a pena-base quando se tratar de bens com de alto valor ocasionando prejuízo de grande monta na condição socioeconômica da vítima.

3 – Imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, quando ao tempo do crime se verifica que os recorrentes eram menores de 21 anos, a teor do que determina o art. 65, inciso I, do CP.

4 – Cometido o delito em concurso de agentes e mediante utilização de arma de fogo, correta a sentença que majorou a pena dos apelantes na terceira fase da dosimetria da pena diante da expressa determinação legal.

Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa visando reformar a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o 41-82.2014.811.0037, Código: 127050 da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou os apelantes
EUZIQUES MATOS DA SILVA
e
JAREDE AGUIAR DANTAS
à pena privativa de liberdade de

6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprido em regime fechado
- pela prática do crime contido no art. 157, § 2°, I e II, do CP).

Nas razões (id. 20971477) pede a defesa:

a)
A absolvição ao argumento que o conjunto probatório existente nos autos não lastreia o mínimo necessário para a condenação dos recorrentes;
b)
A fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto ausente fundamentação legal para exasperação;
c)
O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
d)
sejam afastadas as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (id. 20971479), pugna pelo desprovimento dos apelos defensivos, porém, seja reconhecida a menoridade relativa dos apelantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifesta pelo
desprovimento
dos recursos defensivos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020